Tribunal: TJDFT
Processo: 0743087-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. DECISÃO QUE NEGOU TRABALHO EXTERNO. INDÍCIOS DE QUE O EMPREENDIMENTO FORA CONSTITUÍDO EM BENEFÍCIO DO INTERNO. RECURSO DESPROVIDO.

1. A Defesa requereu a concessão de trabalho externo, uma vez que entende que o recorrente se encontra capacitado para o recebimento de tal benefício.

2. A decisão destacou que há indícios de que o empreendimento de sua companheira fora constituído para beneficiar o interno, indo de encontro aos objetivos da execução penal.

3. A reinserção social do apenado deve ser seguida do cumprimento de certos requisitos, de forma gradual, a fim de que seja reinserido de forma definitiva, preservando o interno, bem como a sociedade. Não há prejuízo para o interno, pois, o Estado, dentro do possível, providenciará para lhe inserir em outro local adequado.

4. Recurso conhecido e não provido, mantendo-se incólume a decisão.